Tribunal: TJMT
Processo: 1025747-49.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025747-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), SANDRO DE SANTANA ALVES - CPF: 045.330.411-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MURTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 063.819.411-38 (VÍTIMA), NELITO JOVANI JUNIOR - CPF: 032.890.531-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, TENTADO E CONSUMADO, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO E OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO CONDUZ AO IMEDIATO RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos contra a vida, cometidos com emprego de arma de fogo de uso restrito e na presença de terceiros, sem que se olvidem os registros de temor incutido na vítima sobrevivente e na única testemunha de um dos crimes; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, mormente quanto aos crimes contra a vida, não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual já teve início, transcorrendo regularmente e com celeridade.

4.
C
onsoante a pacífica jurisprudência pátria, sabe-se que a inobservância ao prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não conduz ao imediato relaxamento da prisão imposta ao paciente, mas somente à reanálise do claustro, cujos pressupostos e requisitos se encontram, por todos os termos já expostos, devidamente preenchidos
in casu
.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1025747-49.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE: DR.ª INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO

PACIENTE: SANDRO DE SANTANA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 1000075-97.2023.8.11.0013 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 121, § 2º, IV e VIII c/ c art. 14, II, todos do Código Penal
, em desfavor da vítima
Nelito Jovani Junior
;
art. 121, § 2º, IV e VIII, do Código Penal
, em desfavor da vítima
Fabio Murtinho de Oliveira
; e
art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03
; todos em concurso material.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra cerceado de sua liberdade desde
25/12/2022
, tendo-lhe sido imposta a prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal.

Nesse contexto, a d. causídica aduz a ocorrência de
coação ilegal
, face à
ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva
, argumentando pelo reconhecimento da
fragilidade das provas da materialidade e autoria delitivas
já colhidas nos autos, não tendo o paciente, na intelecção da impetrante, sido reconhecido no bojo do inquérito policial, tampouco indigitado por qualquer das testemunhas ouvidas em juízo como o autor dos disparos.

Adicionalmente, sustenta a autora do
writ
que a segregação cautelar do paciente já perdura por tempo demasiado, a acarretar
excesso de prazo
, incompatível com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; ao que acrescenta a existência de constrangimento ilegal também por ausência de
reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva
dentro do prazo de
90 (noventa) dias
previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, e finaliza invocando as
condições pessoais favoráveis
do paciente para sustentar, em
caráter subsidiário
, a suficiência das
medidas cautelares alternativas.

Com arrimo nessas assertivas, a impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 188263666 ao ID 188266666.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
188464174), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 189506651.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 190235157).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
SANDRO DE SANTANA ALVES
, vulgo “
Preguiça
”, foi denunciado pelo
parquet
nos autos da Ação Penal n.
1000075-97.2023.8.11.0013
, tendo-lhe sido imputada a prática
dos delitos tipificados pelo
art. 121, § 2º, IV e VIII c/ c art. 14, II, todos do Código Penal
, em desfavor da vítima
Nelito Jovani Junior
;
art. 121, § 2º, IV e VIII, do Código Penal
, em desfavor da vítima
Fabio Murtinho de Oliveira
; e
art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03
; todos em concurso material.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 24 de dezembro de 2022, por volta das sete horas da noite, em residência particular situada na rodovia BR 174-B, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, o ora paciente
SANDRO
, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito,
tentou matar
Nelito Jovani Jr.,
não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na mesma data, em horário posterior e na residência particular localizada na Rua Princesa Izabel, n. 51, no Bairro Vila Guaporé, na cidade de Pontes e Lacerda/MT,
SANDRO
, com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito,
matou a vítima
Fabio Murtinho de Oliveira
.

Por derradeiro, na mesma data, por volta das onze horas da noite, em via pública consistente na Rua Vila Bela, em Pontes e Lacerda/MT,
SANDRO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
portou um revólver de calibre .38, de cor preta, da marca
Taurus
, com a numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme exposto pelo
parquet
, na data dos fatos, a vítima
Nelito
se encontrava na residência de um amigo, realizando uma confraternização de Natal, quando
SANDRO
e
Fábio Murtinho
chegaram na residência, vindo a assar carne e ingerir bebida alcoólica, na companhia de todos, até que
SANDRO
, de súbito, sacasse a arma de fogo escondida em sua cintura e disparasse contra
Nelito
, causando-lhe lesões no abdômen, na perna e na mão.

O homicídio somente não se consumou porque não foi atingida nenhuma região letal, vindo a ser a vítima socorrida pelos demais presentes e encaminhada ao Hospital Vale do Guaporé.

Ato contínuo,
SANDRO
deixou o local, na companhia de
Fábio Murtinho
, e se dirigiu a outra residência, localizada na Vila Guaporé, onde os dois começaram a conversar e ingerir bebida alcoólica com o dono do imóvel. Todavia, em dado momento, também de maneira repentina,
SANDRO
mais uma vez sacou a arma e disparou diversas vezes contra
Fábio
, que lhe acertaram a região occipital, do pescoço e do abdômen, vindo a causar-lhe a morte.

Posteriormente,
SANDRO
saiu do local e tomou rumo ignorado, vindo a ser encontrado por policiais militares que realizavam diligências à sua procura. No momento de sua abordagem, o paciente portava o revólver utilizado para as práticas criminosas.

A prisão em flagrante delito foi posteriormente convertida em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, contexto em que a d. causídica suscita a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com esteio na tese de
ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva
, ao que acrescenta perdurar a segregação cautelar do paciente por
tempo acoimado excessivo
, não tendo sido, ademais,
reavaliada a imprescindibilidade da medida
no prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, consigno não ignorar que, em momento anterior, a d. causídica impetrou, em favor do paciente e pelos mesmos fatos, o
Habeas Corpus
n. 1014418-40.2023.8.11.0000, no bojo do qual argumentou pelo reconhecimento de suscitada
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, vindo esta eg. Corte de Justiça a
denegar a ordem
pleiteada, em sessão ordinária de julgamento realizada em
26/07/2023
, com trânsito em julgado do acórdão em
16/08/2023.

No entanto, a consulta às razões de cada
writ
revela a arguição de
matérias diversas
, nomeadamente quanto à tese de
ausência de indícios de autoria
, tendo sido o presente
writ
manejado, inclusive, após a realização de audiência de instrução e julgamento na instância singela; pelo que estou convencido de que,
in casu
, não se cuida de hipótese de
risco de ofensa à coisa julgada
̧ razão pela qual procedo à apreciação meritória.

Dito isso, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1000075-97.2023.8.11.0013, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, ainda que a impetrante busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, argumentando não ter sido o paciente reconhecido formalmente no bojo do inquérito policial, não tendo tampouco sobrevindo prova em juízo acerca da autoria delitiva, deve-se considerar, por outro lado, que se extraem do decreto constritivo
suficientes indícios de autoria delitiva
, pelo que transcrevo, a seguir, trecho da r. decisão,
in verbis
:

“[...]
na noite do dia 24 de dezembro de 2022, a guarnição da polícia militar foi acionada anonimamente para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio,
a qual constava como suspeito a pessoa conhecida como “Preguiça”, tendo a vítima Nelito Jovani Junior sido socorrida ao hospital, local em que não quis dar maiores detalhes sobre o suspeito por medo de futura retaliação
.

Conforme consta, após tal ocorrência, a guarnição da Força Tática da Polícia Militar,
na tentativa de tentar capturar o autor da tentativa de homicídio, descobriu sua qualificação, e realizou diligências para prendê-lo.

A equipe, por volta das 22h00, foi acionada via Central para averiguar denúncia de que
um homem estava em uma residência atrás do Supermercado Cascão portando uma arma de fogo
. No local,
a guarnição visualizou um homem na frente de um apartamento de esquina, o qual poderia ser o citado indivíduo. Realizada a abordagem e feita busca pessoal, foi encontrado em sua cintura um revólver calibre .38, com numeração raspada, motivo pelo qual foi dado voz de prisão ao indivíduo por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

No momento de sua prisão,
a guarnição percebeu que a perna do suspeito estava suja de sangue, tendo sido questionado se ele estava lesionado. O suspeito disse que não e mais adiante disse que aquele sangue era de uma pessoa contra a qual ele teria efetuado disparos de arma de fogo algum tempo antes
.

Relata ainda que
os militares resolveram retornar até o local da tentativa de homicídio contra Nelito Jovani Junior, sendo que uma testemunha André Zózimo disse que o conduzido Sandro de Santana Alves chegou ao local com o nacional alcunhado Galo Cego e, ao adentrar a cozinha da casa, Sandro de Santana Alves atirou contra a vítima Nelito Jovani Junior.

Após,
o suspeito Sandro de Santana Alves, que estava em visível estado de embriaguez, acabou confessando aos policiais que após a tentativa de homicídio contra Nelito Jovani Junior, ele e Galo Cego se deslocaram até a casa de José Paulo de Souza, onde, após fazerem uso de bebida alcoólica, se desentenderam, tendo Sandro de Santana Alves atirado também contra Galo Cego, o qual veio a óbito. Disse, ainda, que após atirar em Galo Cego, ele tirou o corpo do local onde caiu, jogando em cima de uma fossa no quintal da casa
.

Os policiais se deslocaram até a dita residência,
confirmando o acontecido com o dono da casa, José Paulo de Souza, o qual foi levado para a delegacia para ser ouvido. No local, também foram encontrados projéteis de arma de fogo, os quais foram apreendidos nos autos
”.

(Decisão de ID 188263671 - Pág. 3). — Destaquei.

Com efeito, colhem-se tais indícios dos Boletins de Ocorrência n. 2022.353970 e 2022.354038 (ID 188266666 - Págs. 12-18); dos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no feito (ID 188266666 - Págs. 19-21 e 27-29); do termo de exibição e apreensão referente ao revólver apreendido em posse do paciente; às 06 (seis) unidades de munições deflagradas encontradas tanto no revólver quanto no local do homicídio de
Fábio Murtinho
; e às 02 (duas) unidades de projéteis deflagrados também encontradas no mesmo local (ID 188266666 - Pág. 24); do termo de exibição e apreensão referente às 02 (duas) unidades de projéteis deflagrados encontrados no local da tentativa de homicídio de
Nelito
(ID 188266666 - Pág. 26); e do depoimento de
José Paulo de Souza
, o qual transcrevo parcialmente abaixo, dada sua notável pertinência:

“[...] QUE na data de ontem, por volta 19:00 horas, estando sozinho em casa, quando SANDRO chegou no local com um homem que posteriormente ficou sabendo que tinha o apelido de GALO CEGO; QUE passaram a conversar e a beber pinga; QUE
SANDRO mostrou estar armado, tendo levantado a camiseta e mostrado o cabo de um revolver que trazia na cintura; QUE em momento nenhum SANDRO ou GALO CEGO comentaram sobre uma pessoa que havia sido baleado mais cedo
; QUE ficaram um bom tempo conversando e bebendo no local; QUE em determinado momento o declarante se levantou e foi limpar a casa, tendo deixado SANDRO e GALO CEGO na área dos fundos conversando; QUE
o declarante não ouviu nenhuma discussão ou qualquer outro barulho que poderia entender como uma confusão; QUE ouviu 3 disparos de arma de fogo vindo do local onde SANDRO e GALO CEGO tinham ficado; QUE o declarante foi até o local ver o que tinha acontecido e deparou com GALO CEGO caído ao solo, ainda com vida, respirando; QUE SANDRO pediu ao declarante que o ajudasse a tirar GALO CEGO da área da casa; QUE pegaram GALO CEGO e o colocaram em cima de uma tampa de fossa de cimento
; QUE perguntado ao declarante o motivo pelo qual resolveram colocar GALO CEGO naquele local o mesmo diz que não sabe;
QUE fez o que SANDRO mandou por medo de também ser baleado; QUE SANDRO ameaçou o declarante dizendo que se ele chamasse a policia também iria ser baleado; QUE SANDRO saiu e disse que logo voltava e que não era pro declarante chamar a policia
; QUE
antes de sair SANDRO ainda disse ao declarante para jogar uma água no sangue que ficou na área, no local onde GALO CEGO tinha caído; QUE por receio o declarante acabou fazendo o que SANDRO mandou; QUE passado algum tempo SANDRO retornou, porém já estava preso; QUE perguntado ao declarante o motivo pelo qual não chamou socorro para GALO CEGO o mesmo diz que ficou com medo de SANDRO
; QUE antes da policia chegar GALO CEGO ainda estava vivo, pois estava gemendo, agonizando; QUE logo o CORPO DE BOMBEIROS chegou e levou GALO CEGO, tendo o declarante também sido encaminhado pela POLICIA MILITAR”.

(Declarações de ID 188266666 - Págs. 30-31). — Destaquei.

Evidente, portanto, que eventual culpabilidade por parte de
SANDRO
deverá ser apurada no bojo da Ação Penal n. 1000075-97.2023.8.11.0013, pelo
d. juízo natural da causa
e com
observância do devido processo legal
, do
contraditório
e da
ampla defesa
, sendo
suficientes
, com vistas à decretação da prisão preventiva, os
indícios de autoria
colhidos até o momento; sendo defesa a esta eg. Corte de Justiça a
apreciação meritória do feito
, pela análise e valoração dos elementos probatórios colhidos em juízo, especialmente quando sequer se encontra encerrada a fase instrutória, consoante se demonstrará adiante.

Afinal, diante da natureza processual que detêm, curial rememorar que tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
criminosa atribuída ao paciente, bem como
por conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“[...]A
ordem pública
, no particular, compreende a
preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente
, bem como quando
o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

No caso em liça,
é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer
.

In casu,
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista as declarações prestadas perante a autoridade policial, indicando que o custodiado possui extensa ficha de antecedentes criminais relacionado a crimes contra o patrimônio, de modo tal que encontram-se preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública
.

De igual modo,
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista o modus operandi supostamente empreendido pelo custodiado, que, conforme se infere dos documentos juntados nos autos, trazem indícios da prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil, tipificados no artigo121, § 2º, II, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 8.072/90
.

Trata-se, pois, de
conduta perpetrada com gravíssimo modus operandi, de natureza extremamente danosa para o seio social, montante este que reforça a necessidade de garantia da ordem pública para a decretação da prisão preventiva
[...].

[...] Ademais, observo dos autos que
a decretação da prisão preventiva é necessária para se resguardar a conveniência da instrução criminal, haja vista que a própria vítima sobrevivente, por medo de ter sua vida ceifada, se negou em apresentar maiores informações quanto ao suspeito, consoante relatado pela autoridade policial
. De igual modo,
o depoimento trazido pela testemunha José Paulo de Souza (ID 106791869) revela que eventual soltura do custodiado pode gerar risco à instrução processual, sobretudo pelas inúmeras ameaças supostamente realizadas pelo custodiado à testemunha, instrução esta que deve ser preservada
”.

(Declarações de ID 188263671 - Págs. 4-5). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido

pela d. autoridade judiciária acoimada coatora ao
indeferir
o pleito pela revogação preventiva do paciente (ID 188263669).

Com efeito, ao que tudo indica,
SANDRO
teria atentado contra a vida da vítima
Nelito Jovani Jr.
de inopino, mediante o emprego de arma de fogo de uso restrito e de forma a dificultar a defesa do ofendido, durante uma confraternização de Natal em residência ocupada por outras pessoas no momento do crime; vindo, posteriormente, a lograr êxito em ceifar a vida de vítima diversa, também mediante o emprego de arma de fogo e de forma a dificultar a defesa do ofendido, tendo ainda, nesse último caso, ameaçado a única testemunha presente,
José Paulo de Souza
, para que ocultasse os vestígios do delito contra a vida e não acionasse a Polícia.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Demais disso, não podem ser ignoradas as evidências de que
SANDRO
teria
ameaçado
a testemunha
José Paulo de Souza
; não tendo, ademais, a vítima
Nelito Jovani Jr.
prestado maiores esclarecimentos à d. autoridade policial por receio de retaliação por parte do paciente; circunstâncias que revelam o
acerto
do d. magistrado singular ao concluir pela
imprescindibilidade da prisão preventiva
também pelo prisma da
conveniência da instrução criminal.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta a impetrante que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, sua prisão preventiva se prolonga por tempo demasiado, não tendo sido ainda encerrada a instrução criminal, tudo a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
; ao que acrescenta a arguição de
violação
ao prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP.

Nessa conjuntura,
após analisar detidamente os autos, concluo que
razão não lhe assiste.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não se pode ignorar terem sido requeridas diversas diligências ao longo do feito,
algumas delas inclusive pela i. Defesa do paciente.

Nesse sentido, a consulta aos autos da Ação Penal n. 1000075-97.2023.8.11.0013 revela que, recebida a denúncia em
17/02/2023
, o paciente foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação em
06/03/2023
.

Em
04/04/2023
, aportou nos autos a informação de que a vítima
Nelito
não havia comparecido ao exame de corpo de delito e, em
31/05/2023
, o d. juízo
a quo
manteve a prisão preventiva imposta ao paciente. Designou-se audiência de instrução e julgamento para a data de
21/07/2023
, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas presentes e interrogado o paciente, vindo a i. Defesa a requerer
a remessa de ofício à d. autoridade policial, instigando-a a apresentar o

exame de balística e o exame dos locais em que teriam sido perpetrados os delitos.

Em
31/07/2023
, a i. Defesa apresentou petição reforçando o requerimento da
juntada aos autos dos resultados concernentes às requisições de perícia
de n. 2022.15.44726 [local da tentativa de homicídio da vítima
Nelito
]; n. 2022.15.44729 [exame de corpo de delito de
Nelito
]; e n. 2022.15.44730 [exame de corpo de delito de
SANDRO
]; bem como a
realização de confronto balístico
entre a arma de fogo, os projéteis e as cápsulas encontradas pelos policiais.

Em
17/08/2023
, o
parquet
requereu o envio de ofício à POLITEC com vistas à entrega dos resultados periciais com máxima urgência, por se tratar de acusado preso, o que foi
acolhido
pelo d. juízo
a quo
em decisão de
04/09/2023
.

Atualmente, o feito ainda aguarda a entrega dos resultados dos
exames periciais requeridos pela i. Defesa e pelo i. órgão ministerial
;
inexistindo, a meu ver, qualquer
excesso de prazo
decorrente do transcorrer de
nove meses
desde a instauração da Ação Penal até o presente momento, mormente em face da
complexidade
dos delitos em apuração e da
imprescindibilidade
dos elementos probatórios requeridos pela i. Defesa e pelo i. órgão ministerial.

Logo, apesar da preocupação da d. causídica com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
25/12/2022
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela d. causídica impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

Ademais, quanto ao
alegado desrespeito ao
prazo nonagesimal para revisão da prisão
, em que pese a argumentação da impetrante no sentido de que a ausência de revisão do ergástulo em 90 (noventa) dias acarretaria automaticamente a
ilegalidade da custódia preventiva
e ensejaria, consequentemente, seu
relaxamento
, sabe-se, todavia, ser pacífico o entendimento, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Por outro lado, ao compulsar os autos, verifico que a d. autoridade acoimada coatora reanalisou a prisão do paciente em
31/05/2023
, vindo esta eg. Corte de Justiça a ratificar a idoneidade do decreto segregatício em
26/07/2023
, quando
do julgamento, por esta c. Terceira Câmara Criminal, do
Habeas Corpus
n.
1014418-40.2023.8.11.0000, tendo o acórdão transitado em julgado em
16/08/2023.

Ademais, ao prestar informações a este eg. Sodalício em
02/11/2023
, inconteste que o d. juízo
a quo
se manifestou pela
manutenção da prisão preventiva
do paciente, sendo certo, como exposto, que,
adequadamente avaliada a prisão preventiva imposta ao paciente
, e constatada a
presença dos requisitos indispensáveis à sua decretação
, de rigor sua
manutenção
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SANDRO DE SANTANA ALVES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023